Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-04.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário - cédula de crédito bancário - abusividade da cobrança de seguro e tarifa de avaliação - tarifa de registro considerada legítima - ação julgada parcialmente procedente - recurso do autor parcialmente provido - recurso do réu improvido.